Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-78.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705688-78.2024.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HOJE PREVIDENCIA PRIVADA APELADO: EDILCE CASTORINA MELO MENDES D E C I S Ã O HOJE PREVIDÊNCIA PRIVADA opôs Embargos de Declaração em face da Decisão Monocrática que não conheceu do recurso de Apelação interposto por ela, em razão da ausência de comprovação da realização do preparo recursal complementar. Em suas razões recursais (ID 70900881), a agravante sustenta que o julgado padece de erro material, pois realizou o preparo em dobro, por meio de duas guias. Ao final, pede o acolhimento do recurso. A embargada não ofereceu contrarrazões (ID 70967734). É o relatório. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Na espécie, aduz a embargante a existência de erro material da decisão vergastada, pois comprovou a realização do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. No ID 69503819 constam duas guias distintas, conforme se verifica pelos números diferentes dos códigos de barra. Por sua vez, no ID 69503820 há o comprovante de recolhimentos das referidas guias. Portanto, comprovado o recolhimento em dobro das custas da Apelação, os embargos merecem acolhimento. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para determinar ao prosseguimento do julgamento do recurso de Apelação. Intimem-se. Após, retornem conclusos para prolação do voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator